Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. DESCABIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 408. SÚMULA 519 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários na fase de liquidação de sentença em 10% do valor apurado na liquidação. Ainda, por ter rejeitado a impugnação, impôs ao agravante o pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da dívida principal.
2. "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). Tema Repetitivo 973.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, o qual se encontra sumulado sob o verbete n. 519 do STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.